Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702314-53.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IELTON JUNIO CORDEIRO, ALISSON FELIX CORDEIRO, LUCIENE RIBEIRO CORDEIRO, ESPÓLIO DE SERVERINO JOSE CORDEIRO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 23245604. Publique-se. Após, tornem conclusos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora